Tribunal: TJMT
Processo: 1013814-27.2024.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013814-27.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.779.741-00 (RECORRIDO), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (ADVOGADO), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0004-63 (RECORRENTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. NOTIFICAÇÃO POR MEIOS ELETRÔNICOS (E-MAIL E SMS). IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 9.656/98 E À SÚMULA 28 DA ANS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 4.000,00. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora, com condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

2.

Controvérsia acerca da validade da rescisão unilateral do contrato por inadimplência e da responsabilidade civil decorrente.

3.

A Súmula 28 da ANS determina que: “1.
Para fins do cumprimento do disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 13 da lei nº 9.656, de 1998, considera-se que a notificação atende o seu escopo quando estão contempladas as seguintes informações: (...) 3. No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento. 3.1. No caso da notificação ser efetivada pelos meios próprios da operadora, através de seus prepostos, a entrega deverá se dar em mãos próprias do consumidor contratante titular, sendo imprescindível sua assinatura no comprovante de recebimento
”. (g.n)

4.

Para fins do cumprimento da Lei nº 9656, de 1998, considera-se que a notificação por edital, publicada em jornal de grande circulação do local do último domicílio conhecido, atende ao seu art. 13, parágrafo único, inciso II, quando o consumidor não é localizado no endereço conferido à operadora.

5.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se.

“
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que deve ser admitida a notificação enviada por via postal com aviso de recebimento pelo plano de saúde ao endereço do titular para os fins do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998
”. (AREsp n. 2.603.093, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de DJEN 27/02/2025.)

6.

Embora tenha ocorrido atraso no pagamento, inferior ao limite de 60 dias previsto em lei, não se comprovou a prévia notificação válida da consumidora, que deve ocorrer por via postal com aviso de recebimento, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 e da Súmula 28 da ANS.

7.

A mera comunicação por e-mail e SMS não se mostra suficiente para suprir a exigência legal, inexistindo prova idônea de ciência efetiva da parte contratante.

8.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, cabendo indenização pelos danos causados ao consumidor em virtude do cancelamento indevido do plano de saúde, sobretudo diante da situação de vulnerabilidade da autora, que se encontrava em pós-operatório.

9.

Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00, valor adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com caráter pedagógico e compensatório.

10.

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”.

Assim,

conheço dos recursos e
nego-lhes provimento.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025